Tribunal: TJES
Processo: 0001341-88.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001341-88.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDUARDO CRUZ DE SOUZA JUNIOR

APELADO: GIULIANO CRUZ SONEGHET

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CIRURGIÃO-DENTISTA. EXTRAÇÃO DE DENTE SISO. LESÃO NA FACE DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE CULPA COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por EDUARDO CRUZ DE SOUZA JUNIOR contra sentença que julgou improcedente a Ação de Ressarcimento por Danos Materiais, Morais e Estéticos ajuizada em desfavor de GIULIANO CRUZ SONEGHET, cirurgião-dentista. O autor alegou ter sofrido lesão estética na face durante procedimento de extração de dente siso, imputando o dano à imprudência do profissional. O réu sustentou ausência de culpa, defendendo que a lesão decorreu da complexidade do procedimento e da postura pouco colaborativa do paciente. A sentença reconheceu o nexo causal entre o procedimento e a lesão, mas afastou a responsabilidade por ausência de culpa do profissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir se houve culpa do profissional cirurgião-dentista no procedimento de extração dentária que ocasionou lesão na face do paciente, de modo a justificar o dever de indenizar por danos materiais, morais e estéticos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil de profissional liberal, como o cirurgião-dentista, é subjetiva, conforme art. 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo-se a demonstração de culpa, além do dano e do nexo causal.

4. A prova dos autos confirma a ocorrência da lesão e o nexo com o procedimento odontológico, mas não comprova conduta culposa (negligência, imprudência ou imperícia) por parte do profissional.

5. A testemunha assistente do procedimento relatou que o paciente manteve postura pouco colaborativa, fechando a boca intermitentemente, o que dificultou o acesso aos instrumentos e contribuiu diretamente para a intercorrência.

6. A atuação do profissional demonstrou diligência e observância dos protocolos técnicos, não se evidenciando imprudência na execução do ato cirúrgico.

7. A existência da lesão e sua constatação pelo magistrado em audiência não bastam, por si só, para caracterizar o dever de indenizar na ausência do elemento subjetivo (culpa).

8. Alegações quanto à ausência de uso de determinados instrumentos ou de anotações em prontuário não são suficientes, por si só, para configurar falha na conduta técnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade civil do cirurgião-dentista por lesões decorrentes de procedimento odontológico exige a comprovação de culpa, além do dano e do nexo de causalidade.

2. A postura colaborativa do paciente é elemento essencial à adequada realização do procedimento, podendo sua ausência excluir a culpa do profissional.

3. A existência de dano estético não enseja reparação civil quando não demonstrada a conduta culposa do profissional liberal.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, § 4º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, AC nº 0406894-57.2013.8.09.0029, Rel. Des. Delintro Belo de Almeida Filho, j. (data não informada).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EDUARDO CRUZ DE SOUZA JUNIOR
em face da r. sentença (ID 71944115) que, nos autos da Ação de Ressarcimento por Danos Materiais, Morais e Estéticos movida contra
GIULIANO CRUZ SONEGHET
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em sua petição inicial, o autor, ora apelante, alegou ter sofrido uma lesão na face durante um procedimento de extração de dentes siso realizado pelo réu em 05/02/2021. Imputou o ocorrido à imprudência do profissional, requerendo a condenação ao pagamento de indenizações.

Em sua defesa, o réu, ora apelado, sustentou que sua obrigação é de meio e não de resultado, e que a leve lesão decorreu da complexidade do procedimento e da postura pouco colaborativa do próprio autor.

A sentença de primeiro grau, embora tenha reconhecido o nexo de causalidade entre o procedimento e o ferimento, julgou os pedidos improcedentes por entender que não ficou comprovada a culpa do profissional.

Irresignado, o autor apela (ID 73468094), argumentando, em suma, que a culpa do réu restou demonstrada pela negligência e imperícia, e que o dano estético foi provado por fotos e pela constatação do juiz em audiência, pugnando pela reforma integral da decisão.

O apelado apresentou contrarrazões (ID 76127125), rechaçando os argumentos recursais e requerendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É, no essencial, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 09 de outubro de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EDUARDO CRUZ DE SOUZA JUNIOR
em face da r. sentença (ID 71944115) que, nos autos da Ação de Ressarcimento por Danos Materiais, Morais e Estéticos movida contra
GIULIANO CRUZ SONEGHET
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em sua petição inicial, o autor, ora apelante, alegou ter sofrido uma lesão na face durante um procedimento de extração de dentes siso realizado pelo réu em 05/02/2021. Imputou o ocorrido à imprudência do profissional, requerendo a condenação ao pagamento de indenizações.

Em sua defesa, o réu, ora apelado, sustentou que sua obrigação é de meio e não de resultado, e que a leve lesão decorreu da complexidade do procedimento e da postura pouco colaborativa do próprio autor.

A sentença de primeiro grau, embora tenha reconhecido o nexo de causalidade entre o procedimento e o ferimento, julgou os pedidos improcedentes por entender que não ficou comprovada a culpa do profissional.

Irresignado, o autor apela (ID 73468094), argumentando, em suma, que a culpa do réu restou demonstrada pela negligência e imperícia, e que o dano estético foi provado por fotos e pela constatação do juiz em audiência, pugnando pela reforma integral da decisão.

O apelado apresentou contrarrazões (ID 76127125), rechaçando os argumentos recursais e requerendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Para melhor compreensão da controvérsia, cumpre delinear os fatos que deram origem à demanda.

Trata-se, na origem, de Ação de Ressarcimento por Danos Materiais, Morais e Estéticos ajuizada por
EDUARDO CRUZ DE SOUZA JUNIOR
em face de
GIULIANO CRUZ SONEGHET
.

O autor narra que, em 05/02/2021, submeteu-se a um procedimento odontológico de extração de dois dentes siso (superior e inferior do lado direito), realizado pelo réu. Durante a extração do dente inferior, alega ter sentido uma dor súbita na parte externa da boca, seguida de sangramento. Afirma que, ao final do procedimento, o profissional lhe mostrou, com o auxílio de um espelho, uma lesão no canto direito externo de sua boca que não existia previamente. Em razão do ocorrido, o réu prescreveu, além das medicações usuais, uma pomada para ser aplicada sobre a área lesionada. O autor sustenta que o ferimento foi causado por imprudência do profissional, resultando em dano estético permanente, além de danos morais e materiais.

Em sua defesa, o réu confirmou a realização do procedimento, mas argumentou que a obrigação do cirurgião-dentista é de meio, e não de resultado. Alegou que o procedimento era complexo, tratando-se de um dente incluso/impetado, e que a intercorrência (uma leve fricção do instrumental no lábio) foi causada pela postura pouco colaborativa do próprio autor, que se manteve tenso e fechava a boca intermitentemente, dificultando o acesso e a segurança do ato cirúrgico, apesar dos constantes pedidos de colaboração. Afirmou ter agido com diligência e dentro dos protocolos técnicos exigidos.

A sentença de primeiro grau julgou a ação improcedente, reconhecendo o nexo de causalidade entre o procedimento e a lesão, mas afastando o dever de indenizar por não vislumbrar a comprovação de culpa por parte do profissional. Desta decisão, recorre o autor.

Feitas essas considerações,
adianto que o recurso não merece provimento
. Explico.

A controvérsia central reside em aferir se o apelado, cirurgião-dentista, agiu com culpa ao realizar o procedimento de extração dentária que resultou em uma lesão na face do apelante.

De início, cumpre destacar que a responsabilidade civil dos profissionais liberais é apurada mediante a verificação de culpa, nos termos do art. 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, para que exsurja o dever de indenizar, é necessária a comprovação do dano, do nexo de causalidade e, indispensavelmente, da
conduta culposa do profissional
(imprudência, negligência ou imperícia).

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. CIRURGIA ODONTOLÓGICA . LAUDO PERICIAL IDÔNEO. NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA OU IMPERÍCIA NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE CULPA DO PROFISSIONAL MÉDICO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1.
A responsabilidade do profissional liberal prestador de serviços, é subjetiva, a teor do artigo 14, § 4º, do CDC, de tal modo que é necessário, para a imputação da responsabilidade, a comprovação de que este agiu com culpa
. 2. A relação médico-paciente encerra obrigação de meio, e não de resultado, salvo na hipótese de cirurgias plásticas de natureza exclusivamente estéticas. 3. In casu, o cirurgião dentista tem obrigação de meio, porque as cirurgias realizadas tiveram por objetivo precípuo corrigir disfunção da articulação têmporo-mandibular e deformidade dento-esquelética, daí porque não é um tratamento essencialmente estético, a gerar a responsabilização objetiva do profissional. 4. Uma vez sucumbente o Apelante na instância recursal, por exigência do art . 85, § 11, do CPC, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados em seu desfavor, devendo ser observado que a apelante é beneficiária da justiça gratuita. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. Acorda o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, pela Quinta Turma Julgadora de sua Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator .

(TJ-GO - AC: 04068945720138090029 CATALÃO, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, Catalão - 2ª Vara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

O apelante aponta, com razão, um erro de fato na sentença. O juízo
a quo
fundamentou a improcedência do dano estético na premissa de que o autor "
não juntou fotografias [...] ou qualquer outro documento que comprove a existência de marcas
". Tal afirmação não condiz com a realidade dos autos, que contêm imagens da lesão, além do registro em ata da audiência de instrução, na qual o magistrado que presidia o ato constatou ser "perfeitamente visível, há uma marca no lado direito da face do Requerente".

Contudo, tal constatação, por si só, não é suficiente para reformar o julgado. A existência da lesão comprova o
dano
e reforça o
nexo de causalidade
com o procedimento, elementos que a própria sentença já havia reconhecido. O que a sentença concluiu, e que se mostra irretocável, é a ausência do terceiro e indispensável elemento: a
culpa
.

A prova produzida, em especial a testemunhal, foi crucial para elucidar a dinâmica dos fatos. A testemunha Milena da Silva Siqueira, que auxiliou na cirurgia, foi categórica ao descrever o comportamento do apelante:

"Eu lembro bem da cirurgia dele, que como falei, foi bem complicada e no momento que a gente estava tentando fazer a extração do dente ele
ficou muito tenso, ele fechava a boca quando a gente estava com os instrumentais dentro da boca dele
, [...] ele fechava no momento, às vezes de tensão, nervoso, fechava e as vezes isso prejudicava no momento da cirurgia."

A mesma testemunha relatou os constantes pedidos do profissional para que o paciente colaborasse: "
E eu lembro que o doutor sempre mencionava 'ajuda a gente', 'abre mais a boca' que o acesso é difícil, é muito lá atrás
".

A testemunha Carla Luziane Polese também corroborou que, em procedimentos dessa natureza, a colaboração do paciente é fundamental e que, sem uma boa abertura de boca, "
pode acontecer algum tipo de acidente
".

Fica claro, portanto, que a leve lesão por fricção do instrumental não decorreu de um ato imprudente ou negligente do profissional, mas sim de uma intercorrência diretamente causada pela
postura pouco colaborativa do próprio paciente
. Ao fechar a boca de forma intermitente e involuntária, o apelante criou uma condição de risco que dificultou a manipulação segura dos instrumentos pelo cirurgião. A conduta do apelado, nesse cenário, foi a de gerenciar a adversidade, solicitando a cooperação do paciente e concluindo o procedimento da forma mais segura possível dadas as circunstâncias.

A alegação de que o profissional deveria ter utilizado um "afastador com trava" ou de que a ausência de anotações no prontuário configura culpa para fins de reparação civil não prospera. A escolha da técnica e dos instrumentos cabe ao profissional, e uma eventual falha administrativa não se traduz, automaticamente, em imperícia na execução do ato cirúrgico.

Assim, ausente a prova do ato ilícito culposo, não há que se falar em dever de indenizar, tornando irrelevante a discussão sobre a extensão do dano estético ou o valor dos danos morais.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença de improcedência por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o apelante ao pagamento das custas recursais e majoro os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, ficando a exigibilidade de tais verbas suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar